Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE DO RÉU EM RECORRER. DIVERGÊNCIA DA DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SURSIS OU PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando o réu apela, porém seu defensor deixa de apresentar as razões do apelo, sob a alegação de que não há interesse em recorrer, o tribunal deve reexaminar toda a matéria debatida nos autos.

2. Impõe-se a manutenção da sentença quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pela confissão do acusado, que se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.

3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ.

4. A pena intermediária, fixada na segunda etapa da dosimetria, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias favoráveis ao réu, conforme preceitua o enunciado 231 da súmula do STJ.

5. Nos termos da Súmula 269 do STJ, não obstante a reincidência do réu, o regime inicial para o cumprimento da pena pode ser o semiaberto, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

6. O cometimento do crime mediante grave ameaça à pessoa e a reincidência do réu obstam a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, caput e I, do Código Penal), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e II, do Código Penal).

7. A segregação cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto.

8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

9. Recurso conhecido e desprovido.